Tribunal: TJSP
Processo: 2072934-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça Gratuita. Decisão que indeferiu a concessão do benefício. Irresignação do autor. Acolhimento. Hipossuficiência alegada que não é elidida pelos elementos existentes nos autos. Configuração da presunção positivada no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.